Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO MENOR DE IDADE NA EMPREITADA CRIMINOSA (TRÁFICO DE DROGAS) E QUANTO À ILICITUDE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA. TESES ENFRENTADAS E REJEITADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. O mero inconformismo com acórdão proferido que deliberou, clara e fundamentadamente, a respeito da aplicação da majorante prevista no inciso VI do art. 40, da Lei no 11.343/2006, que incide nas hipótese em que crianças ou adolescentes figurem como vítimas, coautores ou partícipes do crime de tráfico, não configura omissão nem produz efeitos modificativos pela via eleita.
3. O Colegiado considerou lícito o ingresso dos policiais no interior da residência do réu, os quais agiram em conformidade com o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como analisou, detalhadamente, o conjunto probatório sem incorrer em omissão.
4. Recurso desprovido.